Tribunal: TJDFT
Processo: 0741764-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741764-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: STAR VET VETERINARIOS ASSOCIADOS LTDA REU: REDECARD S/A D E S P A C H O Diante do indeferimento da petição inicial, antes de ser integralizada a relação processual, o depósito prévio de ID no 76746359/ 76746360 deve ser restituído à parte requerente. Portanto, restitua-se à requerente o depósito prévio efetuado. Expeça-se o necessário. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador